Tribunal: TJES
Processo: 0026430-35.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026430-35.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROENG SERVICOS LTDA

APELADO: SUZY CHRISTINA MACHADO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus de comprovar a autenticidade do documento que formaliza a rescisão contratual recai sobre a parte que o produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC, especialmente em casos de impugnação da autenticidade da assinatura.

2. A apelante não apresentou o documento original que comprovaria a rescisão contratual, limitando-se a alegar o extravio da documentação, o que impossibilita a realização de perícia grafotécnica e configura a preclusão do direito de prova em seu desfavor.

3. Não comprovada a autenticidade do termo de rescisão contratual, a relação jurídica entre as partes permanece vigente nos termos do contrato inicial, sendo inválidas as deduções e cobranças realizadas pela apelante.

4. Ausentes os elementos configuradores de litigância de má-fé, uma vez que não se comprovou a falsidade das assinaturas contestadas pela parte autora.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º 0026430-35.2001.8.08.0024

APELANTE:
PROENG SERVICOS LTDA

APELADO:
SUZY CHRISTINA MACHADO; MARIA IVONE FREIRE MACHADO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
SUZY CHRISTINA MACHADO
e
MARIA IVONE FREIRE MACHADO

ajuizaram esta “Ação Ordinária c/c Obrigação de Não Fazer” narrando, em síntese, que:
a)
em 01/05/2009, as requerentes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda com pacto de alienação fiduciária e garantia, para aquisição da unidade nº 206 do Edifício Proeng Walk, pelo qual se comprometeram ao pagamento da quantia de R$ 133.831,00 (cento e trinta e três mil oitocentos e trinta e um reais):
b)
alegam ainda, que receberam um comunicado da empresa requerida
PROENG SERVICOS LTDA
, informando que o imóvel seria entregue antes do prazo de 36 meses previsto no contrato, razão pela qual a parcela final do habite-se deveria também ser quitada de forma antecipada.

Diante de tais considerações, fora ajuizada a presente alção, objetivando que a requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança antes do prazo estipulado no contrato.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de fls. 252/255v, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES julgou procedente o pedido formulado, para, confirmando a decisão liminar concedida anteriormente, “
determinar que a Requerida não efetue a cobrança da parcela do financiamento antes do término do pagamento das parcelas mensais, bem como não efetue cobrança de juros de mora ou multa.”

Irresignado,
PROENG SERVICOS LTDA

interpôs o vertente recurso de apelação, arguindo, em síntese, que:
a)
imprescindível registrar que o contrato de compra e venda entabulado entre as partes já está rescindido desde 21/08/2012, por expressa iniciativa das autoras/apeladas;
b)
as assinaturas que constam no referido documento foram devidamente reconhecidas pelo cartório, presumindo, por óbvio, que as declarações de vontade ali lançadas efetivamente existiram;
c)
o termo de rescisão juntado pela ré/apelante, possui fé pública, diante do reconhecimento de firma, e, portanto, incumbe a parte que alega a comprovação da falsidade, o que não foi feito pela parte autora/apelada;
d)
inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na convenção contratual acerca das retenções de valores por ocasião de rescisão contratual;
e)
neste contexto, as deduções foram aceitas pela parte apelada, tanto que assinou o termo dando sua total anuência, não sendo admitido que alegue desconhecimento do mesmo, devendo a autora suportar o ônus na forma prevista no pacto;
f)
subsidiariamente, pleiteia que seja majorado o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador, para o percentual de 25%;
g)
o termo inicial de incidência da atualização monetária deve ser a partir do ajuizamento da ação;
h)
por fim, quanto aos juros de mora, este deve ter sua incidência a partir da data do trânsito em julgado, pela taxa SELIC.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos desta ação, verifico que não merece reparos a sentença recorrida.

Conforme consta nos presentes autos, a requerida, ora apelante, promoveu a juntada da cópia do documento de rescisão contratual de fls. 191/192 na ocasião da audiência preliminar (fl. 190).

Por meio deste instrumento, conforme alega, rescindiu, com a anuência das autoras o contrato particular de promessa de compra e venda formulado anteriormente. Tal documento foi rechaçado pela parte contrária, sob a alegação de falsidade documental, consubstanciada na falsificação das assinaturas ali inscritas, tendo a autora pleiteado, inclusive, realização de perícia grafotécnica no documento (fls. 197/201).

Ocorre que, intimada a colacionar o documento original, a requerida/apelante se limitou a alegar o extravio da documentação, (fls. 193/194) não trazendo aos autos, ainda, qualquer outra prova que indique a rescisão do contrato original.

Dessa forma, ainda que paire controvérsia acerca da legalidade da assinatura que consta no instrumento de rescisão, fato é que a apelante deixou de trazer a documentação original que estava em sua posse, de modo que, torna-se inviável acolher sua pretensão recursal,

Ademais, considerando que o encargo de apresentar a documentação original recai sobre a apelante que, instada a se manifestar em momento oportuno nos autos, deixou de trazer o instrumento original de rescisão do contrato, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, perante a distribuição do ônus da prova.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). RESPONSABILIDADE E CULPA DA VENDEDORA. IRREGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO DE ACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.
2. A irregularidade do empreendimento comercializado pela vendedora devidamente comprovada nos autos caracteriza a culpa e a responsabilidade da empresa pelo desfazimento do negócio jurídico. 3. O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor impõe a devolução integral da quantia paga pelo adquirente, incluindo a comissão de corretagem. Precedentes do STJ.(TJ-ES - AC: 0028751-68.2015.8.08.0035, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

É de se destacar ainda que, caso o contrato tenha sido realmente rescindido, conforme cláusula quinta, item IV, opera-se devolução de parte dos valores pagos pela promitente compradora, o que também não foi provado nos autos, traduzindo-se em ônus que a apelante não cumpriu:

[...] IV – Efetivada a rescisão contratual seja por inadimplemento ou por vontade do ADQUIRENTE, serão devolvidas as parcelas, deduzidas as despesas tributárias, parafiscais, de publicidade e de corretagem, que correspondem a 10% (dez por cento), no mínimo, do valor total do negócio, após o que em havendo saldo, este será devolvido ao ADQUIRENTE da mesma forma em que fora adimplido, ou seja, no mesmo número de parcelas em que foi pago pelo ADQUIRENTE.

Por conseguinte, não havendo a Recorrente atendido ao comando judicial de acostar a via do Contrato original em seu poder para realização da prova pericial, afigura-se acertada a conclusão sentença de procedência dos pedidos exordiais.

Desta feita, deve ser considerada inexistente a rescisão contratual apresentada, diante da ausência da apresentação da minuta original do contrato celebrado, impossibilitando, ainda, a realização de prova pericial.

No mesmo caminhar já se manifestou a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATOS - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA É DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - INÉRCIA - COBRANÇA INEFICAZ.
Quando há impugnação da autenticidade, o ônus da prova é de quem produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC. Se a parte a quem incumbia o ônus probatório se manteve inerte e não comprovou a autenticidade da assinatura nos contratos, a origem da cobrança é inexistente.
(TJ-MG - AC: 10024133266163001 Belo Horizonte, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MMONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Sabemi Seguradora S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo da Agravante, mantendo a sentença de origem que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Ana Bernardo Joaquim Alves, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a Agravante e outra requerida à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato supostamente firmado entre as partes e a respectiva validade dos descontos realizados; (ii) avaliar a necessidade de manutenção ou redução do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira, ao não apresentar o documento original do contrato impugnado pela parte autora, atrai para si o ônus da prova, conforme disposto no art. 429, II, do CPC e conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061. A ausência de prova quanto à autenticidade do contrato implica o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes,
impondo a restituição dos valores descontados indevidamente, os quais foram devidamente comprovados. O valor fixado a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequado e proporcional, considerando-se as peculiaridades do caso e a necessidade de compensação e desestímulo à conduta ilícita. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor quando houver inversão do ônus da prova, sob pena de reconhecimento da inexistência de relação jurídica e responsabilidade pela restituição dos valores indevidamente descontados. 2. A responsabilidade solidária entre as instituições financeiras e outras partes da cadeia de consumo fundamenta-se na teoria do risco do negócio, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor. (TJ-ES - AC: 0000057-28.2019.8.08.0010, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024)

Desta forma, considerando a invalidade da rescisão, restam prejudicadas as alegações recursais que tangem ao ressarcimento da apelante.

Quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé, entendo por não estarem configurados os requisitos autorizadores da medida, considerando não ter estado devidamente comprovado a falsidade das assinaturas constantes no documento, pela não realização de perícia na origem.

Por fim, quanto a requisição de expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo para apuração dos fatos ocorridos neste trâmite processual, a própria parte apelada já informa a respectiva comunicação, tornando inócuo o pleito formulado nas contrarrazões.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no §11, do art.85, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.